Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018871-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Consulta]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FATIMA BENEDITA DA SILVA MANOSSO - CPF: 317.700.531-15 (AGRAVADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, A ESSA PARTE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Negativa de Cobertura. Abusividade. Rol da ANS. Taxatividade Mitigada. Prescrição Médica. Manutenção da Tutela de Urgência.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na parte conhecida
.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu tutela de urgência e determinou a autorização e o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. O rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa e pode ser mitigada, de modo que a operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente quando há respaldo científico e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol; portanto, é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

4. A Lei n. 14.454/2022 determina a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais, requisitos atendidos no caso concreto.

5. O perigo de dano está evidenciado pelo risco à saúde da paciente, que pode sofrer agravamento do quadro depressivo e consequências severas, incluindo risco de suicídio, caso o tratamento não seja realizado.

6. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência foi corretamente concedida. Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, já que eventuais prejuízos financeiros podem ser ressarcidos.

7. Pedidos acessórios como valores de tabela e coparticipação devem ser dirigidos ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, baseado em evidências científicas e necessário à saúde do paciente, configura prática abusiva, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, pois o rol da ANS tem caráter taxativo, mas pode ser mitigado. 2. Deve ser mantida a concessão de tutela de urgência para garantir a cobertura do tratamento, quando presentes os requisitos legais, especialmente o risco de dano irreparável à saúde do paciente.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação dada pela Lei n. 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018871-10.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1042039-15.2025.8.11.0041
, ajuizada por
Fátima Benedita da Silva Manosso,
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Requerida/Agravante autorizasse e custeasse o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), conforme quantidade prevista na prescrição médica.

A Agravante alega que os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Sustenta a inexistência de obrigatoriedade no custeio do tratamento, uma vez que o tratamento não tem cobertura contratual e não está previsto no rol da ANS. Além disso, ressalta que não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência.

Ainda destaca o perigo de irreversibilidade da medida liminar.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

Subsidiariamente, pleiteia que o custeio do tratamento seja conforme o valor da tabela e que a Agravada preste caução idônea.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 292611873).

Contraminuta juntada no Id. 296678390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fátima Benedita da Silva Manosso
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da negativa administrativa de cobertura de tratamento com
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

A Agravada, atualmente com 63 (sessenta e três) anos, foi diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente (CID 10 F33) e apresenta os sintomas como humor deprimido, anedonia, crises de ansiedade, tensão, irritabilidade, alteração do sono e de apetite. Além disso, com histórico de ideação suicida.

Relatou que, diante da ineficácia dos tratamentos farmacológicos anteriormente utilizados, os quais provocaram, inclusive, reações adversas relevantes, seu médico assistente indicou a realização do tratamento com
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
como alternativa terapêutica mais adequada ao seu quadro clínico.

Defendeu que a falta de previsão do procedimento no rol da ANS não pode ser fundamento suficiente para a negativa da cobertura por parte da operadora, sobretudo por se tratar de tratamento prescrito por especialista e com respaldo normativo do Conselho Federal de Medicina.

Diante da urgência do tratamento, requereu a concessão da tutela de urgência para cobertura das sessões.

A Juíza
a quo
deferiu o pedido e obrigou a Agravante a custear o tratamento do Recorrida, na forma prescrita pela médica que a acompanha, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas previstas no artigo 297, do Código de Processo Civil.

Em razão dessa decisão, a Unimed interpôs este Recurso, no qual alega que os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Sustenta a inexistência de obrigatoriedade no custeio do tratamento, uma vez que o tratamento não tem cobertura contratual e não está previsto no rol da ANS. Além disso, ressalta que não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência.

Ainda destaca o perigo de irreversibilidade da medida liminar.

Convém ressaltar que este Recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão que deferiu a tutela de urgência, em especial se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, necessários para a concessão da medida.

Neste juízo preliminar, a recusa da cobertura do tratamento mostra-se indevida.

As sessões de Estimulação Magnética Transcraniana indicadas são, até prova em contrário, imprescindíveis para que a Recorrida possa ter melhor resultado, dada a sua condição clínica aliada à ineficácia dos tratamentos anteriores e ao risco à sua integridade psíquica.

Muito embora a operadora afirme que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS, esse fato não justifica a recusa.

A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), prevê que as operadoras devem cobrir tratamentos prescrito pelo médico que não estejam previstos no rol da ANS, desde que atenda algumas condições, dentre elas
que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

O próprio Conselho Federal de Medicina (CFM) há muito reconhece a técnica de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) como método eficaz no tratamento de depressão grave e refratária, conforme Resolução 1.986/2012.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.886.929/SP (julgado em 08/06/2022), assentou o entendimento de que o rol da ANS é, em regra taxativo, mas pode ser flexibilizado em situações excepcionais.

Naquela oportunidade, a Corte estabeleceu critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol, como a Estimulação Magnética Transcraniana, desde que demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, a eficácia do tratamento esteja comprovada com base na medicina baseada em evidências e haja respaldo técnico de instituições reconhecidas, como a Conitec e o Natjus.

Trata-se exatamente da situação dos autos, em que a paciente apresenta quadro de depressão severa refratária, com histórico de ideação suicida e insucesso em tratamentos convencionais, e não há, até o momento, substituto terapêutico eficaz disponível. Verifica-se, portanto, hipótese que se enquadra nas exceções admitidas pelo STJ à taxatividade do rol da ANS, e justifica a manutenção da medida concedida.

Logo, não há fundamento para a recusa do tratamento de EMT à Agravada. Assim, uma vez evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão agravada.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos.

No que se refere à caução requerida pela Agravante, cumpre destacar que a exigência dessa contracautela constitui faculdade do Julgador e está condicionada à demonstração de risco concreto de irreversibilidade ou de dano relevante à parte adversa, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para custeio do tratamento pelo valor da tabela e cobrança de coparticipação, devem ser requeridos primeiramente ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço de parte do Recurso e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025